Tribunal: STF
Processo: ARE 1329526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR CIVIL. PROFESSOR. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE ENTRE UNIVERSIDADES FEDERAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
    Hipótese na qual a sentença reconheceu o direito de o impetrante, professor da UFRJ, ser removido a pedido para a UNIFESP, diante da comprovação de sua enfermidade através de vários laudos psiquiátricos e de laudo pericial do SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, todos afirmando ser necessária a remoção do servidor, lotado no Rio de Janeiro, para a universidade federal mais próxima de sua família, como condição fundamental para o tratamento de sua saúde. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os requisitos exigidos pelo art. 36, parágrafo único, III, "b" da Lei n.º 8.112/90 abarcam e podem ser aplicados para universidades federais, pessoas distintas, localizadas em diferentes unidades federativas. Correta a sentença que, em consonância com tal entendimento do STJ, considera que o cargo de professor de Universidade Federal é interpretado como pertencente a quadro único, vinculado ao Ministério da Educação. Precedentes. Apelação e remessa desprovidas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Há nos autos a comprovação da enfermidade do impetrante através de vários laudos psiquiátricos e de laudo pericial do SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, e todos afirmam ser necessária a remoção do servidor, lotado no Rio de Janeiro, para a universidade federal mais próxima de sua família, como condição fundamental para o tratamento de sua saúde.
    O caso é delicado. No mérito, o subscritor é rigoroso em relação ao tema, pois o magistrado não pode mudar os critérios e os aspectos legais exigidos pela norma, sob pena fazer casuísmo, malferindo a isonomia, o direito de todos e a correta organização administrativa.
    Mas, em casos símiles, o Tribunal que uniformiza a interpretação da legislação acolhe os pleitos. A lei federal é a Lei nº 8.112/90, adiante analisada.
    O impetrante é professor da UFRJ, e requer remoção por motivo de doença psiquiátrica, com fulcro no art. 36, III, "b" da Lei nº 8.112/90, do Rio de Janeiro para São Paulo.
    A Lei nº 8.112/90, no seu art. 36, parágrafo único, III, "b", disciplina a remoção a pedido do servidor por motivo de saúde, mas a condiciona à comprovação de série de requisitos, como se verifica:
    'Art.36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (...) III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial';
    Com efeito, a Administração deve aferir os elementos necessários ao deferimento de remoções, e adotará (ou deve adotar) critérios uniformes. Apenas se os critérios são ilegais é que o Judiciário pode intervir, sob pena de afronta ao art. 2º da Lei Maior.
    Na hipótese, restaram comprovados os requisitos necessários para a remoção do servidor, cabendo aplicar ao caso o art. 36, parágrafo único, III, 'b', da Lei nº 8.112/90. O ponto maior é debater se diferentes universidades federais entram no conceito referido pela lei, já que são pessoas jurídicas distintas. Os que respondem positivamente assinalam que o cargo exercido pelo impetrante, professor da UFRJ, certamente pode ser exercido em qualquer universidade federal do país.
    (...)
    De fato, o subscritor já foi mais rigoroso sobre o tema, mas a sentença foi proferida em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cargo de professor de universidade federal pode e deve ser interpretado, ainda que unicamente para fins de aplicação do art. 36, § 2º, da Lei nº 8.112/90, como pertencente a um único quadro de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente